Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ESCALONAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor com o intuito de proceder-se à satisfação do crédito de honorários de advogado.

2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada.

5. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado devidos, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação da pretensão do credor.

6. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos presentes autos, ao julgar o AI no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora “escalonada” do montante da remuneração recebida pelo devedor. 6.1. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 6.2. Até o montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora no valor equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. Entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento) do valor da remuneração do devedor.

7. No presente caso a penhora do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante mensal bruto recebido pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do ora agravado.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.